Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709460-88.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA GONCALVES SINELSON APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando o julgamento do Tema 1150 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, às partes para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator